Tribunal: TJDFT
Processo: 0758552-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 DO STJ. ART 373, II, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DEVIDA. ASTREINTES. VALOR FIXADO PROPORCIONAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de: "a) Determinar a suspensão imediata dos descontos na conta corrente do autor referente aos produtos SEGURO PERSONALIZADO e SEGURO DE VIDA, no prazo de 72 horas, contados da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00; b) DETERMINAR que o réu efetue a devolução simples de todos os descontos indevidamente efetuados indicados na inicial, excluindo os valores relativos ao período prescrito anterior a 10/12/2020, com juros e correção monetária aplicados desde o efetivo desembolso; (...)”.
2. Em suas razões, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminar de efeito suspensivo. No mérito, sustenta prejudicial de prescrição e o enriquecimento ilícito diante de multa confirmada em sentença. Ademais, defende que a contratação do seguro foi regular, havendo a impossibilitada de declaração de inexistência do contrato e dos débitos. Alega ainda que o dano material e a devolução de valores são descabidas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto pelo réu no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, ID 58113918 e ID 58113919.
4. Com relação ao recurso interposto pelo autor, esclarece-se, preliminarmente, que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Portanto, diante do exposto, decreto a deserção do recurso da parte autora (ID 58113914), uma vez que não fora juntado o preparo e nem recolhidas as custas processuais.
6. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo. Preliminar rejeitada.
7. Prejudicial de prescrição. Conforme estabelecido pelo Juízo de origem: “(...) A prescrição é matéria de ordem pública, razão pela qual deve ser analisada pelo magistrado. A demanda foi ajuizada em 12/10/2023 visando, entre outras coisas, a restituição pelo indébito de cobranças indevidas efetuadas desde o ano de 2018. Considerando a prescrição trienal prevista no artigo 206, inciso IV, do Código Civil, então, de rigor, reconhecer que a restituição de valores pleiteados anteriores a 12/10/2020 está prescrita. (...)”. Deste modo, as cobranças realizadas de forma indevida desde a data de 12/10/2020, devem ser restituídas ao autor, não havendo o que se falar sobre prescrição dos débitos. Prejudicial rejeitada.
8. No caso, verifica-se que o autor é correntista do Banco do Brasil, e no ano de 2022 notou que a empresa em questão estava deduzindo valores não autorizados de sua conta bancária desde junho de 2018. Depois de tentativas sem sucesso de resolver o problema diretamente com o banco, em 2023, pleiteou a presente ação de nulidade de cobranças e restituição do indébito uma vez que os débitos dos seguros não solicitados continuavam mesmo após suas reclamações.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
10. Ademais, insta esclarecer que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
11. Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se que os documentos de ID 58113398 e ID 58113399 - Apólices, não possuem assinatura, contendo ainda data posterior a propositura da ação, in casu, 09/11/2023. Deste modo, conclui-se que o banco réu não logrou êxito em demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (Art. 373, II, do Código Civil). Portanto, tendo em vista que o autor vem sendo cobrado de forma indevida pelo banco réu desde o ano de 2018, por valores relacionados a um Seguro Personalizado e um Seguro de Vida que não foram contratados por ele, mostra-se necessário reconhecer a abusividade das cobranças, devendo o recorrente restituir ao autor os valores cobrados de forma indevida desde a data de 10/12/2020, conforme demonstrado nos documentos de ID 58113383 a ID 58113385.
12. No que se refere à multa por descumprimento da obrigação de fazer (suspensão imediata dos descontos na conta corrente do autor referente aos produtos SEGURO PERSONALIZADO e SEGURO DE VIDA, no prazo de 72 horas), não assiste razão ao recorrente. O valor fixado, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, sobretudo por se tratar de medida de fácil concretização pela instituição financeira. Não obstante, nada impede que o recorrente pleiteie a redução da multa junto ao Juízo de origem, se comprovadas, em momento oportuno, alguma das hipóteses do art. 537, § 1o do CPC/15.
13. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
14. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS.
15. Sem condenação em honorários, ante a existência sucumbência recíproca (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.